Tribunal: TJDFT
Processo: 0748526-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO E POSSE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.
1. Verificada a correlação entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso, não há violação ao princípio da dialeticidade, afastando-se a alegação de razões dissociadas suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
1. O art. 7o da Lei 12.016/2009 estabelece que o juiz poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido do impetrante, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida.
1.1. No caso dos autos restou clara a inexistência de fundamento relevante, estando correta a decisão que deixou de conceder a liminar. Agravo Interno não provido.
2. Nos termos do artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, por isso, imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança, em razão da impossibilidade de dilação probatória.
3. A controvérsia cinge-se à existência de direito líquido certo à nomeação de candidata aprovada em concurso público além do número de vagas previstas no edital regulador do certame, em razão da existência de vagas decorrentes de nomeações tornadas sem efeito pela Administração.
3.1. De acordo com o entendimento da Corte Suprema, tem-se que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas estipuladas no edital do certame, tem direito subjetivo à nomeação, a qual ocorrerá dentro do prazo de validade do concurso, possuindo discricionariedade quanto ao momento da contratação.
3.2. Por outro lado, tem-se os candidatos aprovados para formação de cadastro de reserva. Nesses casos, considera-se que possuem apenas mera expectativa à convocação e nomeação, contudo, ainda que dentro do prazo de validade do concurso surjam novas vagas, ou se abra novo concurso, porém isto não gera automaticamente o direito subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração.
3.3. Este Tribunal já decidiu que não existe ilegalidade na ausência de convocação de candidato aprovado fora do número de vagas, se não restou demonstrada nenhuma das hipóteses de conversão da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.
4. No caso dos autos, a candidata não demonstrou de plano a ocorrência de nenhuma das situações, baseando-se na desistência de 227 candidatos no dia final de validade do certame, fato que não lhe garantiria a nomeação futura.
5. Ausente ilegalidade do ato, não é possível intervenção do Judiciário no mérito administrativo.
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.